Tribunal: TJES
Processo: 5001429-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001429-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EMIL - EQUIPAMENTOS MEDICOS IMPLANTES E OBRAS & SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO INTERPOSTO SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS DO ANTERIOR. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia. Já a contradição se configura nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

3. Não se vislumbra a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que o entendimento jurisprudencial predominante entende não ser necessário pronunciamento de todos os pontos alegados, desde que se possa aferir da fundamentação a posição adotada. Igualmente, inexistem contradições, já que as teses expostas pelo acórdão estão em consonância com a lei vigente, especialmente diante dos dispositivos elegidos.

4. Destaca-se que o recurso foi interposto exatamente sob os mesmos fundamentos do anterior, razão pela qual infere-se que a recorrente pretende a rediscussão do mérito. Entretanto, a via estreita dos aclaratórios não permite a sua reanálise.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Como relatado, trata-se de embargos de declaração interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão de id 5183276, de relatoria do eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, indeferindo a produção de prova pericial requerida no feito originário
“para aferir o preço atual de 25 (vinte e cinco) equipamentos de ventilação para respiração mecânica, nos autos da ação em que litiga contra EMIL - EQUIPAMENTOS MÉDICOS IMPLANTES E OBRAS & SERVIÇOS LTDA”.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em vícios de
omissão
e/ou
contradição
em relação ao principal fundamento do recurso de agravo de instrumento, qual seja o indeferimento da prova pleiteada que recai justamente sobre ponto controvertido para o deslinde do feito.

Contrarrazões em id 8143001, pelas quais a parte embargada requer o desprovimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC.

Pois bem.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não se prestam os embargos a revolver todo o debate abordado nos autos, na medida em que a simples irresignação da parte com a adoção da tese que lhe é desfavorável não serve como argumento suficiente ao manejo deste recurso integrativo.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão, obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já no que diz respeito ao vício de
contradição
, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Nesse contexto, não vislumbro a ocorrência do vício de omissão no v. acórdão objurgado, tendo em vista que esta Colenda Segunda Câmara Cível observou todos os pontos mencionados nos aclaratórios, ainda que não tenha feito menção expressa, o que, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, não é necessário, desde que se possa aferir da fundamentação a posição adotada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento. 2) É cediço que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.
3) Recurso desprovido. Data: 03/Jul/2023. (Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5027421-71.2021.8.08.0024; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Com efeito, consignou-se no v. acórdão embargado que o Juízo
a quo
afirmou, na formação do seu convencimento, que “
o acervo documental dos autos lhe proporcionava substrato bastante para chegar ao valor atual dos respiradores
”, fundamento bastante para o indeferimento da prova na forma do art. 370, do CPC.

Da mesma forma, constato a inexistência do vício de contradição arguido, uma vez que as teses expostas pelo acórdão embargado estão em completo acordo com a lei vigente, especialmente diante dos dispositivos elegidos.

Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, uma vez que a decisão foi acompanhada de fundamentação precisa, suficiente e adequada.

Destaca-se que o agravo de instrumento foi interposto exatamente sob os mesmos fundamentos destes embargos, razão pela qual infere-se que a recorrente pretende rediscutir o mérito. Entretanto, a via estreita dos aclaratórios não permite a sua reanálise, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.
3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.
4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Nesse sentido, afasto as alegações de que o acórdão incorreu em vício de omissão e contradição ao indeferir o benefício pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT